Tribunal: STF
Processo: ADPF 938
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Minas Gerais ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos omissivos e comissivos do Presidente da Assembleia Legislativa quanto à apreciação do Projeto de Lei n. 1.202/2019, que versa sobre adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), criado pela Lei Complementar federal n. 159, de 19 de maio de 2017.



    Em 7 de outubro de 2021, foi apresentado o Substitutivo n. 2 à referida proposição, por meio do qual o Governador requereu a análise em regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, de dispositivo que reproduz a prerrogativa descrita no art. 64, § 1º, da Carta Federal.



    Todavia, conforme se depreende da Mensagem n. 183, de 11 de março de 2022, enviada à Assembleia Legislativa, a solicitação de urgência veio a ser retirada. 



    Em 10 de maio seguinte, por meio da Mensagem n. 186/2022, o Chefe do Executivo estadual mais uma vez requereu o exame em regime de urgência com base na prerrogativa constitucional.  



    Em 21 de dezembro daquele ano, sobreveio nova retirada do pedido voltado à apreciação mais célere da proposição. 



    Ato contínuo, o Presidente da Assembleia removeu a matéria da pauta de reuniões e a encaminhou à Comissão de Justiça para emissão de parecer. Em 31 de janeiro de 2023, o Projeto de Lei foi arquivado, em virtude do fim da legislatura. A Casa Legislativa do Estado (petição/STF n. 16.047/2022) anota que a retirada do regime de urgência tem caráter definitivo. Nesse contexto, aponta a perda do objeto da presente ação e a insubsistência do interesse de agir.



    Em 18 de maio de 2023, julguei extinta esta arguição de descumprimento de preceito fundamental sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno – decisão publicada no DJe de 1º de junho imediato.



    O Procurador-Geral da República, em 2 de junho seguinte, manifestou ciência (petição/STF n. 57.108/2023).



    O Governador de Minas Gerais, com apetição/STF n. 28.909/2023, afirma haver requerido, em 1º de junho de 2023, o desarquivamento do PL n. 1.202/2019 e encaminhado o Substitutivo n. 3 à citada proposta, a fim de promover a adequação do texto às alterações do quadro normativo de regência – Lei Complementar federal n. 181/2021 e Decreto federal n. 11.132/2022. Pede a juntada dessas considerações e o deferimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme fiz ver ao declarar o prejuízo desta ação, a irresignação veiculada na inicial diz respeito à alegada inobservância do prazo constitucional de apreciação de projeto de lei submetido a regime de urgência requerido pelo Chefe do Executivo (CF, arts. 2º e 64, §§ 1º e 2º). 



    É inequívoca a perda do objeto. O último pedido de urgência formalizado foi retirado em 21 de dezembro de 2022. Desde então, não há prazo constitucional determinando que a Assembleia Legislativa aprecie o Projeto de Lei n. 1.202/2019 – o qual chegou a ser arquivado.



    Inexistindo requerimento de tramitação sob regime de urgência, revela-se inaplicável a regra de processo legislativo indicada como transgredida. Por conseguinte, não constato controvérsia constitucional, tampouco preceitos fundamentais supostamente violados.



    Ao contrário do que articulado pelo Governador, o fato ensejador da perda do objeto não é a falta de requerimento de tramitação sob regime de urgência, mas a ausência da arguida lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público (Lei n. 9.882/1999, art. 1º, caput).O mero regime de urgência não justificaria o prosseguimento desta ação. 



    Tanto é assim que, mesmo vindo o Chefe do Executivo estadual a solicitar novo pedido de urgência, seria necessário que a Casa Legislativa mineira deixasse de cumprir o prazo definido no art. 64, §§ 1º e 2º, da Carta da República – o que não é o caso dos autos. 



    Conforme narrado pelo Governador, novo Substituto foi apresentado ao citado projeto de lei, de modo a adequá-lo à legislação federal de regência. Cabe, desse modo, à Assembleia Legislativa a devida apreciação, por meio de suas Comissões, observados os prazos e as regras de processo legislativo próprias do Regimento Interno, mostrando-se inviável a atuação do Supremo, sob pena de interferência indevida a matéria interna corporis e ofensa à separação dos poderes.



    Não remanescendo controvérsia ou interesse processual de agir do requerente, nada há a deferir.



    Após a certificação do trânsito em julgado da decisão de prejuízo, arquivem-se imediatamente os autos.



    3. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente